Tribunal: TJSP
Processo: 2153544-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de anulação de procedimento extrajudicial - leilão de imóvel dado em garantia fiduciária - decisão que autorizou a realização de leilão do imóvel, desde que o lance mínimo seja fixado em ao menos 60% do valor da avaliação - imóvel que, "in casu" já teve a propriedade consolidada nas mãos do credor hipotecário - 1o e 2o leilão infrutíferos - agravo provido.